Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que desproveu a apelação e aplicou, de ofício, a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão deixou de aplicar o Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça definiu a inaplicabilidade do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil nas ações sobre direito à saúde propostas contra o Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: ­­“O Tema Repetitivo no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça definiu a inaplicabilidade do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil nas ações sobre direito à saúde propostas contra o Poder Público.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.313/STJ.